Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. NOTICIADO NOS AUTOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Conforme constata-se do caderno processual, a decisão administrativa que culminou no seu desligamento do concurso ocorreu após a interposição de suas contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal, portanto, trata-se de fato superveniente (CPC, art. 493) e relevante, que pode ser apresentado ao julgador em qualquer grau de jurisdição, pois guarda estreita relação com o mérito recursal.
3. Além disso, o embargante diligenciou em informar, nos autos recursais e antes do julgamento da Apelação, a ocorrência do seu desligamento do curso de formação e a necessidade de aproveitamento das disciplinas cursadas, conforme se verifica da petição de ID. 37935948, fato que deveria ter sido levado à apreciação quando da prolação do Acórdão. Destarte, é necessário sanar o vício de omissão, analisando a questão superveniente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.